Tribunal: TJMT
Processo: 0013155-29.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013155-29.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[IVANIA SILVA SOUSA - CPF: 848.207.131-91 (APELANTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0013155-29.2017.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:

Ivania Silva Sousa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – PRECLUSÃO –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
–
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA
–
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

In casu, a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, contudo, permaneceu silente. Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0013155-29.2017.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:

Ivania Silva Sousa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivania Silva Sousa
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra
Banco Bradesco S.A.
, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, além da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento).

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a nulidade da prova pericial realizada nos autos
. Defende
ser indevida
a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de que agiu com vistas a ocasionar prejuízo ao apelado. Pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 116553034), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0013155-29.2017.8.11.0055 – Tangará da Serra

Apelante:

Ivania Silva Sousa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ivania Silva Sousa
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
contra o
Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que percebe
benefício previdenciário e que, em 09.03.2017, percebeu que foi vítima de fraude, ante a contratação, em seu nome, de um suposto empréstimo celebrado junto à instituição financeira, no valor de R$ 3.611,34 (três mil, seiscentos e onze reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas de R$ 151,36 (cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

No decorrer do trâmite processual, foi deferida a realização de perícia grafotécnica, que concluiu:
“Em face de todo o exposto CONCLUEM estes Peritos Judiciais que
as ASSINATURAS QUESTIONADAS
01 e 02 e as RUBRICAS QUESTIONADAS 01 e 02, atribuídas à Senhora IVANIA SILVA SOUZA, constantes das cópias fotostáticas dos DOCUMENTOS QUESTIONADOS 01 e 02, devidamente particularizados no corpo deste Laudo,
apresentam AMPLA CONVERGÊNCIA com os PADRÕES DE CONFRONTO utilizados nos exames, de tal ordem, que nos permite afirmar que têm grande tendência de TEREM SIDO EXARADAS POR SEU PUNHO ESCRITURADOR
. Destarte a indisponibilidade das vias originais dos DOCUMENTOS QUESTIONADOS,
a conclusão exarada é satisfatoriamente plena
.”
(id. 116553026, p. 30 - negritei).

Instadas a se manifestarem acerca do laudo pericial (id. 116553026, p. 49), as partes deixaram o prazo transcorrer
in albis
(id. 116553026, p. 52).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, além da multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento).

Inconformada, a apelante se insurge suscitando a nulidade da prova pericial realizada nos autos
. Defende
ser indevida
a aplicação da multa por litigância de má-fé, ante a ausência de demonstração de que agiu com vistas a ocasionar prejuízo ao apelado. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada à nulidade da prova pericial, bem como do pedido a ela correlato, tendo em vista que a matéria não foi ventilada no momento oportuno.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Nesse passo, basta uma simples análise do caderno processual para verificar que a apelante foi devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial (id. 116553026, p. 49), contudo, permaneceu silente (id. 116553026, p. 52).

Ora, não é crível que a apelante, não concordando com a conclusão constante na perícia grafotécnica, tenha se quedado inerte, contudo, se assim o fez, acabou por encontrar óbice na discussão da matéria, ante a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICITADO E CONTRATADOS – DOCUMENTOS ENTREGA CHEQUES E ENDOSSOS – ASSINATURAS FALSAS – PERICIA GRAFOTÉCNICA COMPROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL IMPUGNADO EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os cheques objeto da ação de cobrança, para pagamento de serviço regularmente contratado, cujas assinaturas nos documentos de entrega e endosso dos cheques a perícia grafotécnica atestou que foram falsificadas, ensejou a procedência parcial da ação.

Por outro lado, foi a parte requerida devidamente intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para essa manifestação, não pode, em sede de apelação, reabrir a discussão desta matéria, porquanto operada a preclusão temporal.

Constituído o direito material, de rigor é a parcial procedência da lide, sentença escorreita, mantem-se pelos seus próprios fundamentos.”
(TJMT, RAC n. 0022675-07.2007.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.07.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ASSINATURA CONVERGENTE - NÃO IMPUGNAÇÃO DO LAUDO - PRECLUSÃO TEMPORAL - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA.
A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é inércia que implica preclusão. Constatada a convergência da assinatura por meio da perícia grafotécnica e não tendo a parte se desincumbido de desconstituir tal prova, impõe-se a improcedência da alegação de que houve fraude
. (...)”
(TJMG, RAC n. 10024113079149004, 15a Câm. Cível, Rela. Des. Antônio Bispo, j. 25.02.2016 - negritei)

Logo, não tendo a parte se manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a possibilidade de análise da matéria.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à exclusão da multa cominada,
em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida.

O art. 5o, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6o do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que o douto magistrado agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, tendo em vista que a autora afirmou que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário e que nunca contratou ou autorizou a contratação, alterando a verdade dos fatos. Digo isso, porque a instituição bancária logrou comprovar documentalmente o negócio jurídico celebrado, cuja autenticidade das assinaturas foi constatada pela perícia grafotécnica realizada nos autos
(id. 116553026, p. 30 - negritei)
, não sendo crível que a apelante não soubesse da contratação, conforme afirmado.

Neste sentido, já se posicionou este e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
”
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FATOS INCONTROVERSOS

–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu na Comarca de Paranatinga - MT, nada menos do que 03 (três) ações distintas em nome do autor para demandar contra duas instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural
. [...].”
(RAC n. 1000661-12.2021.8.11.0044, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 23.08.2021, negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022